Tribunal: STF
Processo: HC 208421
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-12-06
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIMES DE HOMICÍDIO QUALIFICADO, EM SUA FORMA TENTADA, POR TRÊS VEZES, AMEAÇA E CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PRISÃO PREVENTIVA. MOTIVAÇÃO ADEQUADA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INAPLICABILIDADE. 



    1. Nos termos da jurisprudência de ambas as Turmas desta CORTE, o destacado modo de execução e a gravidade concreta do delito constituem fundamentos idôneos à determinação da custódia cautelar para resguardar a ordem pública. Precedentes.



    2. Sobressai, no decreto prisional, a gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, acusado de tripla tentativa de homicídio qualificado, cometida por motivo torpe e com emprego de recurso que dificultou a defesa das vítimas, além de ameaça e constrangimento ilegal. 



    3. Pelos mesmos motivos, não merece reparos o entendimento firmado pela Corte Superior quanto à inaplicabilidade das medidas cautelares diversas da prisão, cuja incidência não se mostraria adequada e suficiente para acautelar a ordem pública, ante as particularidades do caso.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento.